Tribunal: TJES
Processo: 0000501-18.2021.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000501-18.2021.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON DE JESUS LAURENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000501-18.2021.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON DE JESUS LAURENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SANE COELHO MAGALHAES - ES20624

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Reiteração Delitiva. Prisão Preventiva. Autoria e Materialidade Comprovadas. Condenação Mantida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo), na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa. A defesa pleiteia, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, bem como a redução da pena ao mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. A apelação apresenta as seguintes questões a serem analisadas:
(i) saber se o apelante faz jus ao direito de recorrer em liberdade, à luz dos requisitos legais da prisão preventiva;
(ii) saber se há provas suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas;
(iii) saber se é possível a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas);
(iv) saber se a pena-base poderia ser fixada no mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir

3. A negativa ao pedido de recorrer em liberdade encontra amparo na existência de outras condenações e ações penais em curso, revelando habitualidade criminosa e justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico foram comprovadas por depoimentos policiais coesos, corroborados por prova material da apreensão de entorpecentes em local oculto da residência do apelante, além de informações pretéritas indicando a prática reiterada do tráfico na localidade.
5. A tese de desclassificação para uso pessoal foi corretamente afastada, pois, ainda que a quantidade de droga não seja expressiva, a forma de acondicionamento e ocultação, somadas às circunstâncias da apreensão e aos antecedentes do réu, evidenciam o fim mercantil da conduta.
6. Quanto à dosimetria da pena, a majoração da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada na existência de maus antecedentes e reincidência específica, em conformidade com a jurisprudência do STJ que admite a exasperação por uma única circunstância judicial negativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida. Mantida a condenação nos termos da sentença. A prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do réu e seu histórico criminal. Configurado o crime de tráfico de drogas, inviável a desclassificação para posse para consumo pessoal. Pena corretamente fixada acima do mínimo legal, diante de circunstância judicial desfavorável.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000501-18.2021.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON DE JESUS LAURENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SANE COELHO MAGALHAES - ES20624

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] dia 14 de setembro de 2021 por volta das 09h 30 min, na Rua Alcobaça, n° 18, bairro Itabaiana, distrito de Mucurici/ES, policiais militares e civis, dando cumprimento ao mandado prisão expedido no bojo dos autos de n° 009042-76.2017.8.08.0035, em desfavor do denunciado, sendo que na posse deste - no endereço residencial indicado - foi constatado que o denunciado mantinha em depósito/guardava consigo material entorpecente, sem autorização legal para tanto ou em desacordo com determinação regulamentar (PORTARIA/SVS n° 344, de 12 de maio de 1998(*), a saber: 05 (cinco) gramas de substância similar ao Crack e 30 (trinta) gramas de substância similar a maconha.

Infere-se dos autos que no dia e horário mencionados, após receberem informações de que o acusado percorria o distrito de itabaiana em uma motocicleta de cor vermelha e placa final 8733, para o exercício do tráfico de entorpecentes, e à vista do mandado de prisão definitiva em seu desfavor pela condenação aplicada pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 09) pela prática de delito idêntico, a polícia militar se dirigiu ao local com o fito de localizá-lo.

Chegando ao pacato distrito, avistaram uma motocicleta estacionada próxima à residência de um nacional conhecido como "Murundu", bem como o ingresso do denunciado nesta, oportunidade em que o abordaram, apresentaram o mandado de prisão e realizaram a busca pessoal, não sendo encontrado nada de ilícito inicialmente.

Não obstante, o denunciado confirmou que possuía drogas em sua residência e após diligências e buscas, a equipe policial logrou êxito em localizar a citada droga, que estava ocultada embaixo de uma cômoda e no interior de urso de pelúcia.

Por fim, considerando o contexto de apreensão (quantidade de entorpecentes devidamente embalados e ocultados no interior do urso de pelúcia), resta indene de dúvidas a destinação ou finalidade mercantil do depósito e a ocultação do entorpecente apreendido com o denunciado.

Outrossim, o mandado de prisão que redundou na prisão, foi expedido por força de condenação do denunciado em outro processo pela prática do crime de tráfico de drogas.

Autoria e materialidade no bojo dos autos, contendo ao APFD n° 0045871547-21.09.0005.21164, BU n° 45871547 (fls. 04/05), Auto de apreensão de fls. 12-v, Auto de Constatação de Substância entorpecente (laudo preliminar) de fls. 13; bem como de termos de declarações e demais provas constantes nos autos.

Pelo exposto, o denunciado CLEITON DE JESUS LAURENÇO, incorreu na conduta elencada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante, condenado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 e Art. 12, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, sendo aplicado ao mesmo a pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 600(seiscentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento FECHADO.

Inicialmente, de forma preliminar, requer a defesa do apelante que o mesmo possa recorrer em liberdade.

Ao me debruçar atentamente sobre os sistemas processuais desta Corte, pude observar que o apelante ostenta 03 condenações, além de responder a outras duas ações penais, o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades criminosas.

Dessa forma, entendo que a prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Superada a tese de liberdade arguida, passo à análise dos demais pedidos formulados pela defesa.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

QUE: Em cumprimento ao Mandado de Prisão no 0009042-76.2017.8.08.0035.01.0001.04, prosseguirmos ao Distrito de Itabaiana, a fim de localizar o referido acusado. Segundo informações o acusado percorria o referido Distrito utilizando uma motocicleta de cor vermelha placa final 8733 e que havia sido trocada recentemente por uma motocicleta de cor prata para realizar o tráfico de entorpecentes naquele distrito, além de causar muito transtorno para a comunidade, tendo em vista que a motocicleta estava corn a descarga Livre. Após buscas, localizamos a motocicleta estacionada próxima a residência do Sr Murundu e avistamos o Cleiton adentrando a varanda da residência. Imediatamente fizemos a abordagem e busca pessoal, não sendo encontrado com ele no primeiro momento nenhum ilícito penal, sendo-lhe apresentado o mandado de prisão. Prosseguimos então a residência do acusado que confirmou que possuía drogas em seu interior, porém não quis informar onde estava. Durante as buscas localizamos dentro embaixo de uma cômoda, no interior de urn urso de pelúcia, uma sacola contendo em seu interior uma porção grande de uma substância com odor e aparência de maconha, com peso aproximado de 30 gramas, que após fracionado renderia aproximadamente 20 buchas e mais duas porções de substância com odor e aparência do Crack pesando aproximadamente 05 gramas, que após serem fracionadas renderia aproximadamente 25 pedras. Diante dos fatos, conduzimos o acusado, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Montanha onde foi entregue sem lesões corporais. A motocicleta prata com a placa MSZ4H55, corn as chaves foi encaminhada ao pátio credenciado do DETRAN-ES, ficando a disposição da autoridade policial. Foi necessário utilizar algema e conduzi-lo no compartimento de segurança da viatura para segurança do ouvido na ocorrência. [...] (Depoimento de Ziomar Marques Prates, Policial Militar, em esfera policial).

[...] existiam informações pretéritas à apreensão, indicando que o acusado comercializava os entorpecentes no município de Itabaiana, mormente a bordo de uma motocicleta de “descarga livre”, que causava grandes transtornos à população do pacato distrito.

Informou também que os entorpecentes encontrados estavam bem escondidos, vez que foram localizados embaixo de uma cômoda e no interior de um urso de pelúcia encontrado pelos policiais na residência do recorrente, na ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão em seu desfavor [...] (Depoimento de Ziomar Marques Prates, Policial Militar em esfera judicial).

Os depoimentos dos policiais militares, que atenderam a demanda, não se mostraram duvidosos em nenhum aspecto, sendo permeados pela fé pública, entendimento esse comungado pelo STJ, conforme segue:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com pedido de desclassificação da condenação do paciente, que fora condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), para o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), sob a alegação de que os fatos apurados configurariam mero uso pessoal de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta imputada ao paciente amolda-se ao tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo próprio; (ii) determinar se a desclassificação do crime demanda revolvimento fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para consumo próprio não demanda revolvimento fático-probatório, pois os fatos são incontroversos, exigindo-se apenas a revaloração dos elementos já colhidos nos autos.

O tipo penal de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) distingue-se da posse para consumo pessoal (art. 28) pela destinação da droga, cabendo ao julgador avaliar os elementos objetivos e subjetivos do caso.

A condenação por tráfico de drogas foi devidamente fundamentada em depoimentos de policiais, provas materiais e o depoimento extrajudicial de um usuário que adquiriu droga do paciente, evidenciando a comercialização ilícita.

A pequena quantidade de droga apreendida (1,87g e 12,82 g de maconha) não descaracteriza o crime de tráfico, tendo em vista as circunstâncias do flagrante, que indicaram claramente a intenção de venda da substância.

O depoimento de policiais constitui prova idônea e válida para embasar condenação, especialmente quando corroborado por outras provas e não contraditado pela defesa.

Habeas corpus não conhecido, e, de ofício, ausência de ilegalidade.

(HC n. 930.045/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)

Dessa forma, não restam dúvidas sobre a autoria e materialidade dos fatos, tudo em conformidade, tanto pelos depoimentos em esfera policial, quanto judicial, verifico que se encontram coesos e coerentes, não restando dúvidas sobre a autoria e materialidade dos fatos, em conformidade com APFD n° 0045871547.21.09.0005.21.164, B.0 n° 45871547 (fls.04/05), Auto de Apreensão de fls. 12-v; Auto de Constatação de Substância Entorpecente (laudo preliminar) de fls. 13, e Laudo da Seção Laboratório de Química Forense N° 8.945/2021.

Os policiais aduziram, de modo inconteste, ter encontrado a droga no interior da residência do apelante, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Soma-se a isso o fato de que os policiais pontuaram também acerca de informações pretéritas, que denotavam o comércio de entorpecentes pelo apelante, não havendo, portanto, que se falar em absolvição e muito menos desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

No tangente ao pedido de fixação da pena no patamar mínimo legal, também não assiste melhor sorte ao apelante.

Isto porque é possível verificar que pesa em desfavor do mesmo a circunstância judicial dos antecedentes, em virtude de reincidência específica, sendo que, conforme posicionamento adotado pelo STJ, apenas uma circunstância judicial desfavorável já é suficiente para elevar a pena-base além do mínimo legal.

Verifica-se assim, que a pena foi imposta ao apelante em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do CP, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Rememoro que trata-se de de apelação criminal interposta por
CLEITON DE JESUS LAURENÇO
, contra a r. sentença proferida que condenou o apelante, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo aplicado ao mesmo a pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento FECHADO.

A Defesa

requer, preliminarmente, que o mesmo possa recorrer em liberdade.

No mérito, busca a absolvição do apelante, ante a insuficiência de provas ou a desclassificação do delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06 para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente, pugna para que a pena base imposta ao apelante seja fixada no seu patamar mínimo legal e, consequentemente, com a fixação da pena no mínimo legal, que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direitos.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Antes de adentrar ao objeto da divergência, impõe-me afirmar que acompanho o eminente Relator quanto à manutenção da condenação pela prática do delito de tráfico de drogas e à impossibilidade de desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e, ainda, quanto à manutenção da custódia cautelar.

Contudo, em relação à dosimetria da pena, entendo que a sentença carece de reforma.

Verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela valoração negativa da conduta social do acusado e dos motivos do crime, nos seguintes termos:

Culpabilidade normal à espécie; antecedentes maculados, contudo, por configurar reincidência, deixo de valorá-los nesta fase; sua
conduta social
não é boa, tratando-se de pessoa sem labor lícito e inclinada a prática de ilícitos; não há elementos técnicos para avaliar sua personalidade; os
motivos
do crime não justificam a sua prática; as circunstâncias são próprias do tipo; crime de consequências extrapenais normais à espécie normativa e o comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa, pois a vítima nesses casos é a sociedade. A situação econômica do réu não é boa.

No caso, quanto à conduta social do acusado, o magistrado sentenciante entendeu que a inexistência de atividade profissional lícita por parte do acusado seria suficiente para justificar a elevação da pena-base.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que
“não constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base pela conduta social a ausência de trabalho ou ocupação lícita”
(AgRg no AREsp n. 2.124.428/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Tampouco
existem elementos concretos para se afirmar que o acusado é pessoa
"
inclinada a prática de ilícitos
"
, sendo que a condenação transitada em julgado em seu desfavor já será sopesada na segunda fase da dosimetria da pena, a título de reincidência.

Quanto aos motivos do crime, verifico que inexiste fundamentação adequada para valorá-los negativamente na sentença condenatória. Isso ocorre, pois o fato de as razões não justificarem a prática do delito é algo inerente à criminalidade que, por si só, não é justificável.

Dessa forma, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes, porém deve ser reconhecida a agravante da reincidência, de modo que majora-se a pena à 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Inexistem causas de aumento da pena, e tampouco se aplica a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, considerando-se que o acusado é reincidente e, portanto, não preenche os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência específica do acusado, o que é autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência do STJ reconhece que a reincidência justifica a imposição de regime inicial mais gravoso, mesmo quando as circunstâncias judiciais são favoráveis, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. (AgRg no HC n. 959.195/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Eventual detração do período em que o acusado esteve preso provisoriamente ficará a cargo do Juízo da Execução, considerando a inexistência de informações suficientes que me permitam fazê-lo.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida, apenas para reduzir a pena aplicada ao acusado para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.